Tribunal: STF
Processo: ARE 1415253
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. FÉRIAS. ACRÉSCIMO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. INCIDÊNCIA. MATÉRIA SUBMETIDA AO PLENÁRIO VIRTUAL PARA EXAME DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. SUSPENSÃO, EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, PELO RELATOR. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.   



    Vistos etc.



    Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão da Presidência desta Suprema Corte pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo ante o óbice da Súmula nº 279/STF. 



    A parte embargante alega omissão quanto à determinação de suspensão nacional dos processos que versam a matéria do paradigma do Tema 985, determinada pelo Ministro relator.



    A matéria debatida, em síntese, diz com a “Natureza jurídica do terço constitucional de férias, indenizadas ou gozadas, para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal”.



    É o relatório.



    Decido.



    Verifica-se que a matéria relativa à natureza jurídica do terço constitucional de férias, indenizadas ou gozadas, para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal, foi submetida ao Plenário Virtual para análise quanto à existência de repercussão geral no RE 1.072.485-RG (Tema 985), verbis:



    “FÉRIAS – ACRÉSCIMO – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – INCIDÊNCIA. É legítima a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas”. (RE 1072485, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 02-10-2020)  



    Observa-se, ainda, que o Ministro Relator do paradigma deferiu “os pedidos principais contidos nas Petições STF nº 31.548/2022, nº 73.166/2022 e nº 54.423/2023, com a finalidade de decretar a suspensão, em todo o território nacional, dos feitos judiciais e administrativos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão presente no Tema nº 985 do ementário da Repercussão Geral, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC”.



    Ante o exposto, reconsidero as decisões anteriores para aplicar o paradigma da repercussão geral. 



    Devolvam-se os autos ao Tribunal a quo para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC, considerado o Tema 985 (RE 1.072.485-RG).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente